Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-64.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Localização do veículo em péssimo estado de conservação. Conversão em execução. Interesse. Possibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada pelo credor fiduciário, sob o fundamento de perda de interesse processual, tendo em vista a ausência de pretensão de reaver a posse do veículo apreendido. O apelante pleiteia a conversão da busca e apreensão em execução, alegando que o bem localizado se encontra em péssimo estado de conservação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a conversão da ação de busca e apreensão em execução quando o veículo alienado fiduciariamente, embora localizado, encontra-se em estado de sucata ou de péssima conservação.
III. Razões de decidir
3. O Decreto-Lei no 911/1969, em seus artigos 3o, 4o e 5o, prevê a possibilidade de conversão da busca e apreensão em execução caso o bem alienado fiduciariamente não seja encontrado ou não esteja na posse do devedor.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a conversão da busca e apreensão em execução quando o bem encontrado estiver em estado de sucata ou péssimo estado de conservação, equiparando essa situação à não localização do bem. Precedentes.
5. No caso concreto, o veículo foi apreendido, permaneceu por longo período no depósito, sem conservação adequada, até a comunicação ao credor, o que resultou no péssimo estado de conservação do bem.
6. Impor ao credor fiduciário a consolidação da propriedade de um bem irrecuperável frustraria a finalidade da garantia fiduciária, inviabilizando a satisfação do crédito por meio da alienação do bem em leilão. Assim, deve ser reconhecido o interesse do credor na conversão da busca e apreensão em ação executiva.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é admissível quando o veículo alienado fiduciariamente, ainda que localizado, encontra-se em estado de sucata ou péssima conservação, equiparando-se à sua não localização.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o, 4o e 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.809.587/PE, 3a Turma, DJe 09/09/2022; STJ, REsp 654.741, 3a Turma, DJe 23/04/2007; STJ, REsp 656.781/SP, 3a Turma, DJe 26/02/2007.